Tribunal: TJMT
Processo: 1020353-79.2016.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020353-79.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Acidente de Trânsito, Substituição do Produto]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JACILDO P.SOUSA - ME - CNPJ: 02.763.903/0001-50 (EMBARGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0002-60 (EMBARGANTE), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 10.394.422/0001-42 (EMBARGANTE), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), SAGA SEUL COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA (EMBARGANTE), SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 22.280.413/0001-00 (EMBARGANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), JACILDO P.SOUSA - ME - CNPJ: 02.763.903/0001-50 (EMBARGANTE), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 10.394.422/0001-42 (EMBARGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0002-60 (EMBARGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃ E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –– RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos
1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC/2015
.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Jacildo P. Souza ME contra o v. acórdão proferido nos embargos de declaração oposto no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vício.

Novamente, a embargante alega que no recurso de apelação requereu a concessão da justiça gratuita e juntou a declaração de hipossuficiência, e que a negativa somente pode ocorrer se houver elementos nos autos que indique a falta de critérios legais, nos termos dos artigos 98 e 99 do CPC.

Aduz a ocorrência de contradição, decorrente da suposta preclusão consumativa, contudo, não foi intimada para apresentar contrarrazões nos embargos de declaração oposto pela Saga Pantanal.

Salienta ainda a ocorrência de erro material, vez que antes de intimar a recorrente para recolher as custas em dobro, deve oportunizar a parte a comprovação da sua condição de beneficiária da gratuidade da justiça.

A Saga Pantanal apresentou as contrarrazões (id. 112327999).
A
Hyndai Motor Brasil Montadora de Automóveis Ltda. apresentou as contrarrazões (id. 113150455).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que o Embargos de Declaração é oponível quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme preceitua o art. 1.022, do Código de Processo Civil, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

A embargante alega que no recurso de apelação requereu a concessão da justiça gratuita e juntou a declaração de hipossuficiência, e que a negativa somente pode ocorrer se houver elementos nos autos que indique a falta de critérios legais, nos termos dos artigos 98 e 99 do CPC.

Aduz a ocorrência de contradição, decorrente da suposta preclusão consumativa, contudo, não foi intimada para apresentar contrarrazões nos embargos de declaração oposto pela Saga Pantanal.

Salienta ainda a ocorrência de erro material, vez que antes de intimar a recorrente para recolher as custas em dobro, deve oportunizar a parte a comprovação da sua condição de beneficiária da gratuidade da justiça.

Pois bem. De se observar que nos embargos de declaração oposto pela embargada Saga Pantanal Comercio de Veículos Ltda., restou devidamente demonstrado o erro material decorrente da ausência de recolhimento do preparo recursal
(id. 102870955).

Na sequência, a embargante opôs os aclaartórios, que foi rejeitado, cuja ementa transcrevo:

“AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE VEICULO ADQUIRIDO COM VICIO C/C DANO MORAL – JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE – ART. 99, §2o, CPC - PRESUNÇÃO RELATIVA - RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.”
(id. 110462486)

Novamente, a embargante alega que pleiteou a concessão da gratuidade da justiça recursal, e que há contradição
decorrente da suposta preclusão consumativa, contudo, não foi intimada para apresentar contrarrazões nos embargos de declaração oposto pela Saga Pantanal.

Embora alegue o contrário, consta na certidão o seguinte teor:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)1020353-79.2016.8.11.0041

EMBARGANTE: SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA

EMBARGADO: JACILDO P.SOUSA - ME, HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA

CERTIFICO que decorreu o prazo legal em 25 de junho de 2021, sem manifestação do(s) EMBARGADO: JACILDO P.SOUSA - ME.”
(id. 92126982)

No tocante a alegação de erro material, sob o argumento de que
deve ser oportunizado a parte comprovar sua condição de beneficiária antes da determinação das custas em dobro, também não encontra guarida, vejamos:

“
Em que pese tais argumentos, observo que a embargante se quedou inerte até o presente momento recursal, seja em relação a certidão equivocada do Departamento, bem como nas contrarrazões dos embargos de declaração quando oposto pela Saga Pantanal (id. 92126982), operando-se a preclusão consumativa.

Além disso, a embargante efetuou o pagamento de custas processuais necessários para o trâmite processual, sendo que este fator indica evidente capacidade de arcar com o pagamento das custas processuais
.” (id. 110462488)

Posto isso, conheço e
rejeito
o recurso.

Cuiabá,

09 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022